Tribunal: TJSP
Processo: 2260069-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus – Livramento Condicional – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deve ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual e a fim de se evitar ilegalidade em

Ementa:
Habeas Corpus – Livramento Condicional – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deve ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual e a fim de se evitar ilegalidade em desfavor do paciente – Decisão que indeferiu pedido de Livramento Condicional – Fundamentação idônea para a recusa do benefício (paciente que praticou diversas faltas disciplinares, não tendo concluído o período de reabilitação correspondente) – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.